Tribunal: STF
Processo: ARE 1539645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HABILITAÇÃO DA OAB.



    NO QUE PERTINE À HABILITAÇÃO DA OAB, A DECISÃO QUE AUTORIZA OU NÃO A INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE É IRRECORRÍVEL, PODENDO APENAS, CONTRA ESTA, A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO ARTIGO 138 DO CPC.



    PELO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, NÃO HÁ FALAR EM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MESMO LOGRANDO ÊXITO A PARTE AUTORA, COM O MANEJO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SALVO CASO COMPROVADA MÁ-FÉ, CONFORME JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO BASTASSE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATO LEGAL A AMPARAR O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA HIPÓTESE DE AUTOCOMPOSIÇÃO REALIZADA ANTES DO JULGAMENTO, PERMANECE APENAS O DIREITO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS, A SEREM EXIGIDOS PELAS VIAS PROCESSUAIS ADEQUADAS.



    CONHECERAM PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NA PARTE EM QUE CONHECIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Atinente ao cabimento da condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, em ação civil pública, assegura o artigo 18, da Lei n.º 7.347/1985 1 , com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, que:



    “Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.



    Assim sendo, pelo princípio da simetria, não há falar em fixação de honorários advocatícios, mesmo logrando êxito a parte autora, com o manejo da ação civil pública, salvo caso comprovada má-fé, conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente